Tribunal: TJMT
Processo: 1016010-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016010-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal oposto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se alegou, em síntese, a ilegalidade do regime administrativo cautelar previsto na Resolução n. 07/2008-SARP, o recolhimento do ICMS por apuração mensal e a incidência da retroatividade benigna diante da revogação do art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998. Na apelação, o contribuinte arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial contábil essencial à comprovação do recolhimento do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida pela parte embargante, necessária à apuração da existência de recolhimento do ICMS supostamente já quitado em apuração mensal.

III. Razões de decidir

3. A sentença impugnada julgou antecipadamente o mérito com base no art. 355, I, do CPC, ao considerar desnecessária a produção de outras provas, inclusive pericial, sob o argumento de que a controvérsia poderia ser resolvida com base em prova documental.

4. O juízo a quo deixou de apreciar expressamente o pedido de produção de prova pericial contábil formulado na inicial, incorrendo em afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988, configurando nulidade por ausência de fundamentação adequada.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a negativa de produção de provas essenciais à comprovação de fatos controvertidos — como o recolhimento do ICMS — caracteriza cerceamento de defesa, devendo o feito retornar à origem para a devida instrução probatória.

6. A prova pericial contábil é indispensável para aferir se houve recolhimento regular do tributo nas apurações mensais e se há eventual bis in idem ou excesso de execução, matéria que não pode ser resolvida apenas por documentos já constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A sentença que julga antecipadamente o mérito sem apreciar o pedido de produção de prova pericial contábil, essencial à demonstração de fato controvertido, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e deve ser anulada por cerceamento de defesa. A produção de prova pericial contábil é imprescindível quando necessária à verificação do recolhimento de tributo que o contribuinte afirma ter quitado em apuração mensal. A ausência de fundamentação quanto ao indeferimento de provas requeridas caracteriza nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, e 489, § 1o, IV; CTN, art. 106, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1013260-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão, j. 29.01.2025; TJMT, ApC no 1000776-73.2022.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 02.10.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interpostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n. 1016010-30.2022.8.11.0041, em trâmite perante Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 290369388):

“
Vistos,

TELEFÔNICA BRASIL S/A opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de extinção dos créditos tributários exequendos.

Alega a embargante, em síntese, a inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008-SARP; que o ICMS exigido já foi recolhido na apuração mensal; e o direito à retroatividade benigna diante da revogação do art. 45, § 23, II, da Lei n. 7.098/1998 pela Lei Estadual n. 10.978/2019 (Id. 83318747).

O embargado, em impugnação, sustenta a constitucionalidade da Resolução n. 07/2008-SARP, não comprovação do recolhimento do ICMS e a legalidade do regime administrativo cautelar. Ao final pugnou pela improcedência dos embargos (Id. 107486686).

Em resposta à impugnação, a embargante ratificou os termos da inicial.

É o relato.

A comprovação do que se alega ocorre por prova exclusivamente documental, o que dispensa a produção de outras provas, seja testemunhal, seja pericial. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, importante salientar que é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado e esclarecê-los ao juízo.

Assim sendo, em face da desnecessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

A respeito da alegada inconstitucionalidade/ilegalidade da Resolução n. 07/2008-SARP, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) firmou entendimento no sentido de considerar constitucional/legal o regime tributário diferenciado instituído pela respectiva Resolução, a qual estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do ICMS quando o contribuinte possuir débitos pretéritos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCLUSÃO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007 /2008/SARP/SEFAZ, COM A POSSIBILIDADE DE NOTA FISCAL AVULSA, haja vista que O aludido regime é EXIGIDO de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.(N.U 1001069- 67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ARTIGOS 444 E 445 DO RICMS/MT - RESOLUÇÃO N.o 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA COM IRREGULARIDADE NA CONTA CORRENTE FISCAL - ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO ICMS - LEGALIDADE - PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO AFRONTADOS - BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO NÃO CARACTERIZADO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - 100% DO VALOR DO IMPOSTO - POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.o 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS. 2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF). Nesse caso, deve-se destacar que a Lei Estadual n.o 7.098/98, 17-I prevê a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto. 3. A antecipação do recolhimento do ICMS decorre do descumprimento de obrigação acessória tributária e não se confunde e nem é incompatível com o Regime Estimativa de recolhimento do ICMS. 4. Ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS pelo contribuinte em determinada operação, ainda que sob o Regime Administrativo Cautelar, cabe a este efetuar a escrituração fiscal do ocorrido, submetendo-a ao ajuste necessário ao fim do período previsto na Lei, no intuito de apurar eventual crédito a seu favor com o consequente direito à restituição do que foi pago a maior, o que afasta a possibilidade de violação ao livre exercício da atividade econômica ou mesmo à segurança jurídica. (...) (N.U 1007889- 23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 07/2008-SARP – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – INSUBSISTÊNCIA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Este Sodalício já tem posicionamento firmado no sentido da legalidade do Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, haja vista que este não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo”. (TJMT, N.U 0017821- 28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021). 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0047172-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Conforme entendimento exposto, a Resolução n. 07/2008-SARP tem por objetivo regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, motivo por que inexiste inconstitucionalidade/ilegalidade, haja vista que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, tampouco alterou as regras ou o fato gerador, apenas determina o tratamento tributário àqueles que se enquadrarem à hipótese prevista em seu artigo 1o, I, a seguir:

Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

O que ocorre é a mudança do prazo para pagamento do tributo. A antecipação do prazo de recolhimento não tem o condão de modificar o fato gerador do imposto.

Assim sendo, o contribuinte enquadrado em uma das hipóteses previstas na Resolução 07/2008-SARP terá o recolhimento do ICMS concomitante com cada operação por ele realizada, conforme o previsto nos artigos 1o, 2o e 3o da normativa, o qual é aplicável a todos igualmente na mesma situação.

Portanto, não há falar em inconstitucionalidade/ilegalidade do regime cautelar administrativo instituído pela Resolução n. 07/2008-SARP.

Quanto à alegação de que houve pagamento do imposto na apuração mensal, primeiramente é preciso esclarecer o seguinte: segundo o art. 3o da LEF, a dívida regularmente inscrita, por si só, goza da presunção de certeza e liquidez. E, de acordo com o parágrafo único, cabe ao executado ou terceiro interessado desmantelar essa presunção por prova inequívoca. Por isso, não há ônus probatório da Fazenda Pública, pois não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, a teor do que prescreve o artigo 374, IV, do CPC.

Somado a isso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública. Para desmantelar essa presunção, demanda prova inequívoca, incontestável, indubitável, a ser produzida por aquele que a impugna. Isso se justifica diante do interesse público envolvido, estabelecendo-se uma relação desigual que não se equipara com aquela estabelecida entre particulares.

Feitas essas considerações, em análise da documentação que instrui a inicial, não é possível desmantelar a presunção de certeza e liquidez do crédito inscrito em dívida ativa nem a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo (exação). Isso porque inexiste demonstração efetiva de que o imposto foi recolhido integralmente.

Logo, ausente comprovação clara, indubitável, acerca do recolhimento do imposto, a alegação não prospera.

No que tange à alegação de não devida multa, em razão da retroatividade benigna e, também, de que não é devido o imposto, pois houve apenas descumprimento de obrigação acessória, repara-se que a questão está envolta ao excesso de execução, pois se discute, em geral, o quantum do valor que está sendo cobrado. Isso porque se conhecidas tais alegações, ensejará em redução da dívida exequenda e, não, a sua anulação no todo.

Diante disso, quando há questões arguidas de excesso de execução, a legislação processual cível estabelece a necessidade de instruí-las com o valor que o devedor entende legítimo acompanhado de planilha de evolução do débito. Tal regra pode ser vista em vários institutos do CPC, tais como art. 525, § 5o; art. 535, § 2o; art. 702, § 3o; e art. 917, § 3o.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% - ART. 523, § 1o, CPC - JUROS DE MORA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO - ART. 525, §§ 4o E 5o - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução. (N.U 1018715- 90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) O excesso de execução, IMPÕE A necessária indicação do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA SUA REJEIÇÃO LIMINAR. Precedentes do STJ. (N.U 0032251- 77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. (N.U 0002696-72.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo. (...) (N.U 0008291- 11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Aliás, há sequer indicação do valor do crédito que pretende ver inexigível, o que é imprescindível para o conhecimento do juízo, notadamente quando a ação envolve várias exações. Torna-se, portanto, ação de pretensão genérica e sem determinação.

Portanto, em face da ausência de indicação da quantia que entende devida, de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e de determinação do pedido em relação ao quantum inexigível, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 8% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, III).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que se faz necessária à realização de perícia contábil para comprovar que
“
o ICMS exigido foi regularmente recolhido nas apurações mensais da empresa
”
.

Nesse contexto, afirma
“
que o direito de produzir provas é direito fundamental (...), sobretudo quando a prova é tida como necessário para a solução justa do conflito (...) desacolheu, de forma prematura e precipitada, os argumentos meritórios deduzidos pela ora apelante na exordial
”
.

No mérito, sustenta que a empresa recolheu, em sua apuração mensal, todo o ICMS, de modo que
“
a manutenção da cobrança configura bis in idem
.”
.

Assevera que:
“
Desde a promulgação da Lei no 10.978/2019, que entrou em vigor em 30.10.2019 – data anterior à lavratura da CDA executada, lançada em 2021 –, a penalidade até então prevista no art. 45, §23, II, da Lei no 7.098/1998 foi excluída do ordenamento estadual, não sendo editada nenhuma nova norma para estabelecer sanção às mesmíssimas condutas imputadas ao contribuinte in casu.”

Argumenta, também, que os índices da correção monetária e da taxa de juros incidentes sobre o crédito tributário, aplicados pela Fazenda Estadual, superam a Selic.

Por essas razões, requer:

“(a) Preliminarmente, seja anulada a sentença recorrida, por negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1o, III e IV, do CPC, com a consequente determinação de retorno dos autos à 1a instância para a devida realização da perícia contábil requerida a tempo e modo; (b) No mérito, seja reformada a sentença recorrida para que os embargos à execução fiscal sejam julgados procedentes, com a consequente extinção da execução fiscal apensa e a inversão do ônus sucumbenciais, tendo em vista que: (b.1) O ICMS exigido foi regularmente recolhido pela empresa em sua apuração mensal, dentro dos prazos estipulados pela Portaria no 100/1996, do Secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso; (b.2) Subsidiariamente, as penalidades devem ser decotadas ao se considerar a revogação do art. 45, §23, II, da Lei estadual no 7.098/1998 pela Lei estadual no 10.978/2019, em observância à regra da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN; e (b.3) Ainda subsidiariamente, há de ser refeito o cálculo da autuação, excluindo-se os índices da correção monetária e da taxa de juros na parte em que superam a taxa Selic, extinguindo-se a execução fiscal neste ponto.” (ID. 290369397).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do apelo (ID. 290369851).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interpostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n. 1016010-30.2022.8.11.0041, em trâmite perante Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os pedidos.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelada ajuizou a execução fiscal n.o 1045958-51.2021.8.11.0041, em desfavor do apelante, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 2021378103, cujo valor, à época, alcançava a importância total de R$ 929.482,08 (novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oito centavos).

Citada, a parte executada apresentou apólice de seguro garantia, no valor de R$ 943.271,38 (novecentos e quarenta e três mil e duzentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), com o fito de promover a garantia do juízo e, em sequência, opôs os “embargos à execução fiscal”.

Na exordial, argui o recolhimento do crédito, a necessidade de extinção das penalidades aplicadas em observância ao princípio da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN e a ausência de previsão legal dos demais débitos (NF’s n.o 1552831 e 1552918) e pugnou pela produção de prova pericial contábil.

Os embargos foram recebidos no dia 22.2.2022, suspendendo a ação de execução fiscal.

Sobreveio, então, sentença, em 05.7.2024, que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 290369387).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria, como se sabe a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é um título executivo com presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Entretanto, trata-se de presunção relativa, logo, admite prova em contrário, visando a desconstituição do crédito.

Entretanto, em análise aos autos, observa-se que o magistrado de origem julgou antecipadamente o mérito, ao argumento de que:

“a comprovação do que se alega ocorre por prova exclusivamente documental,
o que dispensa a produção de outras provas, seja testemunhal, seja pericial
. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo
não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante
. Todavia, importante salientar que é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado e esclarecê-los ao juízo.”
(grifo nosso)

Quanto ao recolhimento do imposto, concluiu que:

“em análise da documentação que instrui a inicial,
não é possível desmantelar a presunção de certeza e liquidez do crédito inscrito em dívida ativa
nem a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo (exação). Isso porque
inexiste demonstração efetiva de que o imposto foi recolhido integralmente
”.

Logo, no que tange às matérias capazes de gerar a extinção do crédito e/ou o reconhecimento de cobrança indevida de parcela da dívida, a razão principal da improcedência do pedido foi
a ausência de demonstração efetiva
para a comprovação do direito alegado.

Todavia, extrai-se dos autos que foi requerida perícia contábil na inicial,
não chegou a ser analisada pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte, não se mostra razoável extinguir o feito, sob o fundamento ora invocado, sem antes apreciar os pedidos de produção de provas realizados.

Inclusive, cabe salientar que, ao julgar antecipadamente o mérito da causa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, mostra-se necessário que não haja a necessidade de produção provas.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

I - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”(grifo nosso)

Assim, para extinguir a causa com fulcro no art. 355, do CPC, haveria a necessidade de, ao menos, apreciar os requerimentos de produção de provas feitos pela parte.

Portanto, concluo que os autos em exame não percorreram o iter processual adequado, em atenção aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo claro o vício na fundamentação, em afronta ao previsto no art. 489, inciso II e §1o, inciso IV, do CPC,
in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador; (grifo nosso)

A propósito, determina o art. 93, IX, da CF,
in verbis:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” (grifo nosso)

Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constitui um pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, traduz grave transgressão e, por consequência, afeta a legitimidade jurídica da decisão, o que gera a nulidade do ato decisório judicial.

Noutro giro, é assente neste Egrégio Tribunal, que somente depois de realizada perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, o recolhimento do imposto e/ou bitributação. Veja-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL NÃO PRODUZIDAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) Razões de decidir - 3. A omissão no enfrentamento de questões centrais à tese defensiva da embargante, como a necessidade de prova técnica e documental para demonstrar o recolhimento de ICMS/encerramento do diferimento por terceiros, caracteriza cerceamento de defesa. - 4.
A produção probatória requerida, que abrange a intimação do Fisco e a realização de perícia contábil, mostrase essencial para a comprovação da alegada bitributação e da regularidade do diferimento tributário, nos termos do que foi pleiteado na ação originária.
- 5. O acolhimento do cerceamento de defesa implica a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a produção das provas requeridas. (...) Tese de julgamento: ‘A negativa de produção de provas documentais e periciais essenciais ao deslinde do mérito em ação de embargos à execução fiscal configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença’.
(TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1013260-72.2022.8.11.0003, Rela. Desembargadora VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 29.01.2025, DJe de 29.01.2025, destacamos).

“(...) 3. A produção de prova pericial contábil é essencial ao esclarecimento dos fatos, uma vez que a divergência entre as Guias de Trânsito Animal e as Notas Fiscais foi utilizada pelo Fisco para presumir a ocorrência de operações interestaduais. 4.
O indeferimento da produção de prova cerceou o direito de defesa, pois a prova requerida se mostra indispensável para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e em Tribunais Superiores
.
5.
O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil.
(...)
”
(N.U 1000776-73.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Desse modo, concluo como necessária a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja permitida ampla dilação probatória, esclarecendo-se, por meio de perícia contábil, se
“
o ICMS exigido foi regularmente recolhido nas apurações mensais da empresa
”
.

Diante do acolhimento da preliminar e da desconstituição do ato sentencial, para que seja permitida ampla dilação probatória, consideram-se prejudicadas as demais matérias recursais e a remessa obrigatória prevista no artigo 496, do CP.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,

para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, a fim de que retornem os autos à comarca de origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia contábil, reputando-se prejudicadas as demais matérias recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025